Tribunal: STF
Processo: Rcl 71131
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 1000452-58.2020.5.02.0471.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e da ADC 48, além do tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se do acórdão reclamado sua ementa e breve contexto fático da controvérsia em tela:



    “VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO EM JUÍZO. NATUREZA DA RESCISÃO CONTRAUAL. ÔNUS DA PROVA. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.



    [...]



    O MM. Juízo de origem, com fundamento no art.9º da CLT, reconheceu a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e a 1ª reclamada (Via Varejo), relativamente ao período de 02/04/2017 a 28/09/2018, na função de analista de sistemas, com salário de R$65,00 por hora, durante todo o período do contrato de trabalho. Outrossim, reconheceu a responsabilidade solidária da 2ª reclamada (Menefer) pelos haveres devidos ao reclamante nos seguintes termos: "Ante a ilicitude do ato - pejotização (art. 927, do Código Civil), fica reconhecida a responsabilidade solidária da primeira e segunda reclamadas pelas verbas deferidas nesta sentença, inclusive custas processuais". 



    A r. sentença não merece reparo.” (eDOC 16, ID 2c816ebd)



    A reclamante afirma que não há que se falar em reconhecimento de vínculo empregatício em detrimento do contrato validamente celebrado entre as pessoas jurídicas e quando as provas dos autos demonstram a absoluta inexistência de qualquer fraude.



    Requer, no mérito, a cassação do acórdão reclamado no que concerne ao reconhecimento de vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, ou que sejam remetidos os autos do presente caso à Justiça Comum. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais ou autônomos e sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação”. (Rcl 54959 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 5.2.2024, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    Na espécie, verifico que Renato Ferreira Lui ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação da empresa reclamante em diversas verbas trabalhistas. 



    A sentença julgou procedentes em parte os pedidos formulados na petição inicial, de modo que reconheceu a natureza empregatícia da relação de trabalho havida entre as partes e condenou a ora reclamante às anotações na CTPS e verbas trabalhistas.



    Inconformadas, as partes interpuseram recurso ordinário. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora reclamante apenas para “(a) sanar erro material contido na r. sentença, a fim de excluir da condenação o pagamento da PLR 2019; (b) estabelecer que o pagamento da multa normativa observe a limitação de que trata o art. 412 do Código Civil; e (c) condenar o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos das reclamadas no valor de 10% sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes”. 



    Em relação à controvérsia ora analisada, decidiu o acórdão nos seguintes termos: (eDOC 16, ID 2c816ebd)



    “Em se analisando o teor das defesas apresentadas pelas recamadas, verifica-se que estas não negam a prestação de serviços realizada pelo reclamante, pontuando, contudo, que este se ativou como autônomo. Logo, em se tratando de fato obstativo ao direito alegado pelo autor, incumbia às rés comprovarem sua tese defensiva, sendo que desse ônus não se desincumbiram.



    [...]



    Assim, restou evidenciado nos autos a relação de subordinação mantida entre o reclamante e a 1ª reclamada (Via Varejo), sendo que sua remuneração estava diretamente atrelada a controle de horário, que se sujeitava ao crivo da referida ré.



    [...]



    No mais, verifica-se que o reclamante se ativava com pessoalidade em prol da 1ª reclamada (Via varejo), eis que declarou "que não poderia se fazer se substituir", o que foi confirmado por sua testemunha, ao asseverar "que não podiam se fazer se substituir; que não podiam recusar tarefas e projetos; que no caso de recusa, temiam ser dispensados". Em relação a tal aspecto, o preposto da 2ª reclamada, inclusive, admitiu "que pelo que sabe o reclamante não se fez se substituir".



    Dessa forma, a prova oral colhida nos autos demonstra de forma indene de dúvida que, em verdade, existia relação de emprego entre o reclamante e a 1ª reclamada (Via Varejo), servindo da 2ª reclamada (Menefer) como mera intermediadora de mão de obra, em manifesta tentativa de burla aos direitos trabalhistas devidos ao obreiro. [...]



    Diante desse quadro, se afigura indiferente a possibilidade de contratação de autônomo franqueada pelo art.442-B da CLT, assim como o reconhecimento da licitude na terceirização de atividade-fim pelo E. STF (Tema nº725 com Repercussão Geral), tendo em vista que, frise-se, no caso vertente restou constatada fraude na contratação do reclamante (art.9º da CLT), o que implica no reconhecimento da responsabilidade solidária das reclamadas pelos haveres devidos a este em decorrência de sua relação de emprego mantida com a 1ª reclamada (Via Varejo). Neste ponto, ressalto que não há que se cogitar no reconhecimento tão somente da responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada (Menefer), frise-se, em razão da fraude verificada.” (grifos nossos)



    Fica evidente que a autoridade reclamada reconheceu a existência de vínculo empregatício direto entre o beneficiário, sócio de pessoa jurídica contratada para prestação de serviços, com a empresa ora reclamante, não obstante a existência de acordo entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação, o que demonstra patente violação ao entendimento firmado na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente